Tribunal: TJES
Processo: 5003014-35.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003014-35.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: JULIANA SILVA ALEIXO
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5003014-35.2020.8.08.0024

RECORRENTE:
BANCO DO BRASIL SA JULIANA SILVA ALEIXO

RECORRIDO:
JULIANA SILVA ALEIXO

JUIZ SENTENCIANTE
: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA E CANCELAMENTO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GOLPE DO MOTOBOY. INFORMAÇÕES DOS CORRENTISTAS. TRANSAÇÕES NÃO AUTORIZADAS. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Relatório

Trata-se de ação de declaratória c/c indenizatória por danos morais e materiais ajuizada por JULIANA SILVA ALEIXO em face do BANCO DO BRASIL S.A.

Em síntese, a parte autora alega ser titular da conta corrente nº 13613-1, agência 3193-3, vinculada ao cartão de crédito 4984 XXXX XXXX 8738, e que em 25/06/2020 recebeu uma ligação supostamente oriunda da instituição ré informando que seu cartão foi clonado, momento em que foi orientada a entregá-lo a um funcionário do banco que compareceria em sua residência, no entanto, após a entrega seu cartão foi utilizado em diversas oportunidades, totalizando compras no valor de R$12.433,49.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Diante do exposto,
JULGO

PROCEDENTE
o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do NCPC. CONDENO o requerido (BANCO DO BRASIL S/A) a pagar à autora (JULIANA SILVA ALEIXO) as seguintes importâncias: i) R$ 4.876,62 (quatro mil, oitocentos e setenta e seis reais e sessenta e dois centavos) a título de danos materiais, atualizada com juros de mora a contar da citação e correção monetária do efetivo desembolso e; ii) R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo índice da Corregedoria local e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, devendo ambos serem contabilizados desde o arbitramento, nos termos da súmula 362, STJ e do Enunciado 1 das Turmas Recursais do TJES.

DECLARO INEXISTENTE o débito entre as partes relativo às seguintes compras: a) Pag*Felipegoncalves, no valor de R$ 999,99; b) Cq Sabe, no valor de R$ 2.838,90 (dois mil, oitocentos e trinta e oito reais e noventa centavos); c) Cq Sabe, no valor de R$ 3.238,00 (três mil, duzentos e trinta e oito reais); d) R.R. Planejados, no valor de R$ 2.357,50 e; e) R.R. Planejados, no valor de 2.998,90 – extratos de ID nº 4454413, totalizando R$12.433,49 (doze mil, quatrocentos e trinta e três reais e quarenta e nove centavos).

Ratifico integralmente a tutela antecipada deferida no ID nº 4658020
.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão o recorrente, visto que este não pode se eximir da responsabilidade que a lei impõe, vez que recai sobre ele a responsabilidade objetiva, prevista no art. 14 do CDC, tendo o ônus de comprovar a inexistência da falha na prestação do serviço, conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323). A Súmula 479 do STJ estabelece que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Conforme observado na sentença, tratando-se de relação de consumo, com a inversão do ônus da prova, concluiu-se,
pelos documentos
juntados à inicial, a evidente falha na prestação do serviço do recorrente, sendo responsável pela segurança das movimentações bancárias de seus clientes, sendo ônus do requerido promover meios de evitar as fraudes em seus sistemas e, comprovada a falha, sem qualquer contribuição do consumidor, deveria ter providenciado a resolução da questão assim que acionado
. Ademais, embora comunicada dos acontecimentos, não apresentou qualquer esforço para amenizar o prejuízo do consumidor, em flagrante desrespeito ao autor, gerando ônus à parte hipossuficiente, configurando o ato ilícito e o dever de reparação.

Torna-se inaceitável que instituições nos moldes da recorrente, não possuam meios efetivos para impedir que criminosos efetuam a abertura de contas, e que tenham acessos às transações, informações sigilosas dos clientes, usem números próprios das instituições, dentre outras, sem qualquer resistência ou identificação, não podendo o ônus de tal negligência ser imputada ao consumidor indefeso, que facultou à instituição financeira, a guarda e proteção de seus valores e, quando diante de tais acontecimentos, são deixados à própria sorte para amargar, sozinhos, os prejuízos.

Neste sentido:

89792302 - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GOLPE DO MOTOBOY. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E BANDEIRA DO CARTÃO DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RESTITUIÇÃO DO VALOR ADIMPLIDO. É assente a jurisprudência do STJ reconhecendo a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a empresa detentora da bandeira/marca do cartão de crédito pelos danos advindos da cadeia de serviços prestados. A instituição financeira, que não emprega segurança suficiente para evitar que os dados bancários e pessoais do seu cliente e consumidor sejam entregues a terceiros estelionatários, é responsável, posteriormente, por eventual fraude ocasionada mediante uso dos referidos dados.
Outrossim, ao permitir o redirecionamento de seus canais de atendimento a uma falsa central de SAC, evidente a falha na segurança de dados cujos prejuízos não podem recair sobre o consumidor de boa-fé.

(TJMG; APCV 5022804-04.2019.8.13.0702; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Saldanha da Fonseca; Julg. 16/12/2021; DJEMG 13/01/2022) (g.n.)

6500808919 - APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.

Golpe da falsa Central de Atendimento.
Sentença de parcial procedência. Condenação do banco-réu na devolução da metade do valor sacado pelo fraudador. Insurgência da parte autora. Relação de consumo. Existência de relação jurídica entre as partes. Autora que foi vítima de ação criminosa. Terceiro que se faz passar por funcionário da instituição financeira, pede para que o cliente entre em contado com a casa bancária através do número do verso do cartão.
Vítima redirecionada a falsa central de atendimento, disponibilizando informações sigilosas. Fortuito interno. Aplicação do que disposto na Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça. Responsabilidade civil de natureza objetiva do réu.
Realização de movimentações financeiras atípicas. Transações financeiras realizadas em curto espaço de tempo e que destoam do padrão de consumo da autora. Dever do réu de garantir a segurança dos serviços prestados. Falha configurada. DANOS MATERIAIS. Restituição integral dos valores sacados e debitados fraudulentamente. Reforma da sentença nesse ponto. Empresa de telefonia. Não demonstrado o nexo de causalidade entre os danos alegados e a prestação dos serviços. Improcedência mantida. Sentença de parcial procedência reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; AC 1000199-40.2022.8.26.0032; Ac. 16146996; Araçatuba; Décima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Lavínio Donizetti Paschoalão; Julg. 13/10/2022; DJESP 19/10/2022; Pág. 1605) (g.n.)

Deste modo, deve o banco ser responsabilizado pelos danos causados ao consumidor.

Quanto ao valor

arbitrado em dano moral, constato que o
quantum
de R$5.000,00 (cinco mil reais) encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, posto que não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido, ao passo que tenho adotado o seguinte raciocínio nos meus julgamentos quanto a modificação do valor do dano moral arbitrado pelo juízo de piso: “
Somente em casos teratológicos e com valores irrisórios ou flagrantemente abusivos e desproporcionais é que será revisto o valor do dano fixado pelo juízo sentenciante”. Na mesma linha do STJ:

(...) 2. Quanto ao valor da indenização por danos morais, dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a alteração do valor estabelecido pelas instâncias ordinárias, a título de danos morais, só é possível quando o referido montante tiver sido fixado em patamar irrisório ou excessivo. (AgInt no AREsp n. 2.042.653/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

O caso em apreço, no meu sentir, não se encaixa na exceção que merece minha intervenção.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)